Tribunal: TJDFT
Processo: 0020105-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020105-72.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL DA SILVA, MARIA EUNICE SIQUEIRA DA SILVA RECORRIDO: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Constatado alguns dos vícios supramencionados na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para saná-lo. 3. Embargos de declaração conhecido e provido para reconhecer a prescrição trienal quanto à pretensão da restituição da comissão de corretagem e, consequentemente, reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. 4. Os Autores-Apelados arcarão com o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, sustentando que a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido quando há êxito em relação ao pedido de restituição das taxas condominiais; c) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024